Tribunal: TJDFT
Processo: 0702400-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO ORIGINÁRIO. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMAS ABSORVIDOS PELA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA.
1 – Prolatada sentença no Feito originário, extinguindo a liquidação/cumprimento provisório de sentença em razão da satisfação da obrigação (art. 924, II, do CPC), configura-se a superveniente perda do interesse recursal, uma vez que superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento.
2 – Os temas agitados pela Agravante, relativos a honorários advocatícios que decorreriam da propositura da liquidação/ cumprimento provisório da sentença e dos danos materiais apurados no procedimento, foram absorvidos pela sentença que extinguiu o Feito e confirmou a não fixação de honorários advocatícios, devendo ser debatido pela via recursal cabível contra a sentença.
Agravo Interno desprovido.